Tribunal: TJMT
Processo: 0000745-93.2017.8.11.0036
Classe: Criminal
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000745-93.2017.8.11.0036
ApCrim 0000745-93.2017
APELANTE MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADO ILTON FERREIRA BARBOSA
Vistos...
Cessada a convocação deste subscritor e considerando o equívoco ocorrido na Distribuição durante a substituição do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli no período de 24/09/2020 a 29/11/2020, quando não restou observada pelo sistema informatizado a distribuição igualitária de processos entre todos os componentes das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, resultando em desajustado acervo excedente de 698 (seiscentos e noventa e oito) processos, o qual fora devidamente constatado pela Coordenadoria Judiciária deste e. Tribunal de Justiça; redistribuam-se os autos POR SORTEIO, na forma do quanto determinado pelo então DD. Presidente do TJMT na Consulta n.o 0048557-40.2020.8.11.000.
Consigne-se que deve ser empreendida a MÁXIMA ATENÇÃO nesta redistribuição, inclusive observando-se no desiderato de garantir a equalização no número de processos, aqueles feitos que foram devolvidos ao douto Desembargador substituído com o final da convocação, além das prevenções do Exmo. Des. Gilberto Giraldelli e da compensação à que alude o art. 60, parágrafo único do RITJ/MT quanto aos processos julgados ou relatados (mas ainda não submetidos a julgamento) por este Juiz Convocado, para que, enfim, seja restabelecido o equilíbrio na Distribuição entre todos os Desembargadores das Câmaras Criminais Isoladas Ordinárias e da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.
Cumpra-se COM a URGÊNCIA que o caso requer.
Cuiabá-MT, 11 de novembro de 2021.
Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto
Juiz Convocado (Portaria n.o 603/2020-PRES)